Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0051542-32.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ROSANGELO JOSE DE ARAUJO, EDNA PEIXOTO DE ARAUJO OLIVEIRA, JOSE DE ARAUJO FILHO, JANUNCIO JOSE DE ARAUJO, EDSON JOSE DE ARAUJO, ROGERIO JOSE DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pelo Exequente (ID 70724653), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator